Tribunal: TJSP
Processo: 2277354-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Honorários periciais. Alegação de falsidade de assinatura. Cessação de fé do documento particular que, embora transfira o ônus da prova a quem produziu o documento (CPC, art. 429, II), não transfere o custeio da perícia requerida pela outra parte (CPC, arts. 82 e 95). Imposição do pagamento dos honorários periciais à autora. Recurso provido.